Tribunal: TJSP
Processo: 2073600-88.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. DIVERGÊNCIA SOBRE A VALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE IMPÕEM MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS QUE AS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. DIVERGÊNCIA SOBRE A VALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE IMPÕEM MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS QUE AS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art. 13, alínea "m" do RITJSP. Requisito de admissibilidade não preenchido. Inexistência de recurso pendente. Art. 978, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste C. Órgão Especial. Incidente não conhecido.